Tribunal: TJDFT
Processo: 0709213-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo fraudulento (no 964567368) e, por consequência, declarar a inexistência dos débitos dele decorrentes. Alega o recorrente culpa exclusiva da consumidora, que teria entregue seus dados bancários e cartões a terceiros, já que não há provas nos autos de que tais dados teriam sido vazados pela instituição financeira. Afirma, ainda, que constatada a fraude, resta evidenciado evento inevitável e imprevisível, o que excluiria a responsabilidade do fornecedor, ante a ausência de conduta ilegal ou falha na prestação dos serviços. Com base nestes fundamentos, pleiteia a reforma da decisão de origem.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31327046). Custas e preparo recolhidos (ID 31327047). Contrarrazões apresentadas (ID 31327053).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do requerido, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. No caso, não resta configurada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, uma vez que os fraudadores possuíam os dados bancários da consumidora no momento da abordagem (ID 31326133), o que demonstra falha nas medidas de segurança adotadas pela instituição financeira.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno com a ocorrência da fraude, de evidente responsabilidade do fornecedor, mostrando-se adequada a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.